Tribunal: TJDFT
Processo: 0725754-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725754-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO LUIS SANTOS RAYE DE AGUIAR AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA DECISÃO MARCELO LUIS SANTOS RAYE DE AGUIAR interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 237979191, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que indeferiu a gratuidade de justiça que pleiteia. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar eventual a extinção do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame, pelo Tribunal, se o agravante-exequente tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 27 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora